Tribunal: TJBA
Processo: 8017821-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017821-14.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES PEREIRA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, VAUDETE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS NÃO INCIDENTES NESTE TIPO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 499 E SÚMULA 538). REFORMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para anular a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil, sob fundamento de cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é pertinente a anulação da sentença por indeferimento tácito de prova pericial contábil, quando a demanda versa sobre revisão de contrato de consórcio, modalidade na qual não incidem juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência. III. Razões de decidir 3. Embora a decisão monocrática tenha corretamente destacado a importância da ampla defesa, a perícia pretendida visava apurar encargos estranhos ao contrato de consórcio, cuja estrutura, por expressa previsão da Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 499 e Súmula 538), se limita à cobrança de taxa de administração e fundo de reserva. 4. Nesses casos, a prova técnica é impertinente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, pois não há fato controvertido a ser elucidado que dependa de conhecimento especializado, sendo suficientes os documentos já juntados aos autos para o julgamento da causa. 5. A sentença de primeiro grau apreciou corretamente a matéria e julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão monocrática para manter a solução de mérito e prestigiar os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A anulação de sentença por cerceamento de defesa pressupõe a pertinência e relevância da prova indeferida. 2. Em contratos de consórcio, a cobrança se limita à taxa de administração e fundo de reserva, não incidindo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, sendo desnecessária perícia contábil para apuração desses encargos.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 932, IV; 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 499; Súmula 538; AgInt no AREsp 1.262.599/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06.06.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8017821-14.2023.8.05.0080, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Cláudia Cristina Guimarães Pereira, acordam acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator